Tribunal: TJPA
Processo: 0008642-18.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0008642-18.2016.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
DANIEL DOUGLAS DA CRUZ COSTA
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIAS DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RETIRADA DA FACA NA TERCEIRA FASE A PEDIDO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/3. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas, inviabiliza a recondução da pena-base no patamar mínimo.
2. A Lei 13.654/18 alterou o disposto no art. 157, §2ª, I, do CP, passando a considerar o crime cometido mediante utilização de arma branca, como simples, e sua retirada na terceira fase da dosimetria, enseja a redução da fração para o mínimo legal de 1/3 (um terço), em razão da existência de outra majorante.
3. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
DANIEL DOUGLAS DA CRUZ COSTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão mais 41 (quarenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 18.12.2016, por volta das 21h30min, a vítima Sandro José Lima Silva, estava trabalhando como mototaxista, quando foi acionada pelo acusado Daniel Douglas da Cruz Costa, para realizar uma corrida. Em determinado momento, o réu, munido de uma faca, anunciou o assalto. Ato contínuo, subtraiu a motocicleta, um aparelho celular, a quantia de R$40,00 (reais), e por fim, atingiu-lhe como um ¿facada¿ no pescoço
.
Por tal conduta, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 46/50, contra a qual a defesa recorreu às fls. 59/66, pugnando a aplicação da pena-base no mínimo legal, redução da fração das causas de aumento de pena para 1/3 (um terço) e, se acolhido o pedido, alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Constam as contrarrazões às fls. 68/74, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, o D. Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, se manifestou no sentido de ser retirada,
de ofício
,
a faca como causa de aumento de pena, em razão da Lei 13.654/18, e no mais, pelo improvimento do apelo (fls. 79/83).

É o relatório.

VOTO

Aduz a defesa que a reprimenda, na primeira fase, foi imotivadamente exasperada, pretendendo a recondução no patamar mínimo previsto no tipo penal.

Analisando os termos da sentença às fls. 41/41-v, verifico que primeira fase da dosimetria foi fundamentada pelo magistrado nos seguintes termos:

¿A
culpabilidade

do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta ultrapassou o grau ordinário do crime de roubo, pela gravidade da conduta do acusado, que após consumar a subtração dos bens,
lesionou a vítima na região do pescoço, o que poderia ter ocasionado a morte do ofendido, dada a região atingida, merecendo, assim maior reprovação
. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada às fl. 44 dos autos atesta que o réu é primário e não responde a outros processos criminais. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra, no caso, não foi apurada. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu. Quanto aos Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às
circunstâncias
, também são desfavoráveis, uma
vez que o acusado demonstrou haver minimamente planejado sua ação, aproveitando-se da trabalho exercido pela vítima, simulou querer apenas utilizara dos seus serviços de mototáxi para levá-lo a local ermo propício a execução do crime e onde era aguardado por outros indivíduos
. Quanto às

consequências
, são desfavoráveis, uma vez que a vítima não recuperou todos os bens roubados pelo acusado, e embora não tenha ficado com sequelas físicas pela lesão sofrida, ainda se encontra emocionalmente abalada
. A vítima em nada contribuiu para o crime. Considerando a culpabilidade, circunstâncias e consequências desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
07 (sete) anos de reclusão
(...).¿ Grifei.

Atentando-me ao trecho transcrito, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, explico.

Veja que, o magistrado considerou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, a saber: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Naquela primeira, o sentenciante utilizou o fato de o acusado ter agredido a vítima com a faca
.
Portanto, há aqui justa fundamentação para valorar o referido vetor de forma negativa. Do mesmo modo, considerou desfavoravelmente aquela segunda circunstância, pelo modo em que ocorreu o delito, e por fim, as consequências afirmando que a vítima ficara traumatizada.

Assim, estando a pena-base idoneamente fundamentada com base em elementos constante dos autos, não há como reconduzi-la a um patamar menor, na medida em que cabe ao juiz dentro do poder de sua discricionariedade avaliar cada elemento do art. 59 do CP, estipular e fixar o quanto entender necessário, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, existindo vetores negativos, em conformidade com dados apresentados no processo, autorizada está a fixação da pena-base acima do mínimo, o que inviabiliza a redução pretendida, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Noutro giro, pretende a redução da fração aplicada para as causas de aumento, no patamar de 1/3.

Aqui, adianto que irei acolher o pedido suscitado pela D. Procuradoria de Justiça, em parecer.

Às fls. 49, o juízo monocrático fixou
quantum
referente às majorantes na fração de 3/8, considerando que o réu havia utilizado a faca para agredir a vítima. Todavia, além de ter aproveitado do mesmo fundamento para exasperar a pena basilar, acarretando
bis in idem
, a menção à faca, aqui, nessa terceira etapa, deverá ser retirada, conforme requerido pelo Ministério Público de 2º Grau, em razão da Lei 13.654/18, que durante um período alterou o disposto no art. 157, §2º, I, do Código Penal, classificando como simples, o roubo cometido mediante utilização de arma branca.

Daí porque, a redução da fração deverá ser reconduzida para o mínimo legal de 1/3 (um terço), pois, em que pese a retirada de uma das causas de aumento, ainda subsiste aquela do 157, §2º, II, do Código Penal.

Altero, portanto, a pena do recorrente somente na terceira fase da dosimetria, aplicando o
quantum
de 1/3 para a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, o que farei na parte dispositiva do voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e atendendo ao pedido da D. Procuradoria de Justiça, retiro a causa de aumento de pena pelo uso da faca, ficando o recorrente condenado no tipo previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, nos seguintes termos:
a) mantenho os fundamentos e a pena-base fixada pelo juiz sentenciante, em 07 (sete) anos de reclusão;
b) na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução de 1/6, ficando a reprimenda nessa fase em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão;
c) na terceira fase, nos moldes da fundamentação do Voto, fixo no patamar de 1/3 (um terço), pela majorante do concurso de pessoas, tornando a pena concreta e definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa
, a ser cumprida em regime
semiaberto.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1